Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-36.2020.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002308-36.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO DIAS RIBEIRO - CPF: 030.967.411-58 (APELADO), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (APELANTE), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), HURSULLA CAMARA DA ROCHA - CPF: 046.324.461-30 (ADVOGADO), EDESIO POLESE - CPF: 872.359.271-00 (APELANTE), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), ADIR POLESE - CPF: 655.432.891-20 (APELANTE), DIONISIO ANTONIO CIGERZA (APELANTE), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELANTE), DEONISE ANTONIO CIGERZA - CPF: 411.696.541-34 (APELANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ASSISTENTE), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (APELADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (APELADO), EDESIO POLESE - CPF: 872.359.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR POLESE - CPF: 655.432.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEONISE ANTONIO CIGERZA - CPF: 411.696.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONISIO ANTONIO CIGERZA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DIAS RIBEIRO - CPF: 030.967.411-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 485, V, CPC - COISA JULGADA - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DOIS TERÇOS DE 10% DO VALOR DA CAUSA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Inafastável a conclusão de que os requeridos foram responsáveis pela instauração do processo, de maneira que, extinto o feito pelo reconhecimento da coisa julgada em favor de terceiros, atraíram para si a responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência, por força do princípio da causalidade, tal como constou na sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002308-36.2020.8.11.0025

APELANTE: AIRES POLESE

APELADO: VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA, JOSE SALGUEIRO LOURENCO, ALICE ANDREONI LOURENCO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Aires Polese
, de sentença que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Eduardo Dias Ribeiro
em face de
Aires Polese, Edésio Polese, Adir Polese, Deonise Antônio Cigerza e Filadelfo dos Reis Dias
, conheceu da exceção de coisa julgada levantada pelos terceiros,
Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni Lourenço
, e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.

Condenou, por sua vez, os requeridos ao pagamento das custas processuais e as partes, autor e requeridos, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo dois terços a ser suportado pelos requeridos e um terço a ser arcado pelo autor.

Alega que não deu causa a demanda, mas sim, o autor apelado, Eduardo, que ajuizou a ação sobre coisa julgada, sob a tese de que os réus invadiram suas terras, que na sentença ficou reconhecido se tratar de área de terceiros.

Aduz ser o caso de aplicação do princípio da causalidade. Realça que não ficou comprovado qualquer ato de invasão, de maneira que o autor recorrido é quem deve ser condenado em custas processuais e honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para isentar o recorrente da condenação de custas processuais e honorários sucumbenciais, com a inversão do ônus.

Contrarrazões (id. 176932329). Alegam que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, mas tão somente a condenação em custas e honorários advocatícios, o que deve ser mantido, inclusive com a majoração da verba honorária. Assevera que foi o requerido Aires Polese, ora apelante, quem deu causa, ao alienar porção de terras que sabia ser de propriedade dos terceiros reconhecida em ação reivindicatória com trânsito em julgado. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença reconheceu a exceção da coisa julgada e extinguiu, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Eduardo Dias Ribeiro contra Aires Polese, Edésio Polese, Adir Polese, Deonise Antônio Cigerza e Filadelfo dos Reis Dias, com a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, no percentual de dois terços.

O recurso de apelação cinge-se a condenação nos ônus de sucumbência. Para tanto, diz o apelante Aires Polese que não deu causa a demanda.

Contudo, não é o que se verifica.

Como consignado no Agravo de Instrumento n. 1009428-74.2021.8.11.0000, interposto de decisão que revogou a liminar possessória deferida em favor do autor apelado, Eduardo Dias Ribeiro, a área objeto do litígio foi alienada por Aires Polese ao autor Eduardo, contudo, se tratou de venda a non domino, já que comprovada a propriedade dos terceiros, Vercom Vertente Agropecuária e Construção e outros, por meio da Ação Reivindicatória n. 58-58.1994.811.002. Nesse sentido, extrai-se do voto condutor:

A área onde se situa o imóvel cuja posse detém o agravante desde 2020, encontra-se encartada na área maior vendida por AIRES POLESE a JONATAS HACK, em 11.03.2015, e que, comprovadamente, faz parte da propriedade que pertence aos autores da ação reivindicatória
(Processo nº 58-58.1994.811.0025 – Código nº 3574) JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO e sua mulher ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL,
sucedidos pelos terceiros interessados VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA., JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e sua mulher ALICE ANDREONI LOURENÇO, por sentença transitada em julgado em 23.10.2012
(ID 89740976 - Pág. 1/24).

O vendedor AIRES POLESE, ora agravado, detinha a posse do imóvel vendido ao autor, ora agravante, apenas a título precário,
ou seja, em 11.03.2015, quando celebraram o contrato de compra e venda do imóvel, AIRES tinha somente o direito real de retenção sobre a área, até que fossem pagas as benfeitorias erguidas no local, conforme decisão proferida na ação reivindicatória, de modo que não podia tê-la alienado.

Por esse motivo, a decisão ora agravada concluiu que
a venda do imóvel ao autor EDUARDO havia sido realizada por quem não era o seu proprietário, ou seja, entendeu que a venda a non domino do imóvel é nula, porque AIRES jamais poderia dispor de um bem que não lhe pertencia
e, por esse motivo, revogou a liminar possessória anteriormente concedida a EDUARDO (ID 55455748).

O agravante defende a legalidade do contrato celebrado com o agravado, porque não havia qualquer anotação na matrícula do imóvel ou mesmo menção a processo ou adjudicação que pudesse impedir a realização do negócio, o que demonstraria a sua boa-fé.

No entanto, para o STJ, a situação acarreta a nulidade absoluta da compra e venda, ou ao menos a sua total ineficácia perante o real proprietário, e nem se convalida com o decurso do tempo ou se sujeita aos prazos comuns de anulação do negócio por vício de consentimento, porquanto os verdadeiros proprietários não tiveram o seu consentimento viciado.

Ressalte-se que, na realidade, os reais proprietários do imóvel não consentiram e sequer participaram do negócio em questão, portanto não sujeitos ao prazo prescricional que regula a anulação do negócio por vício, ou seja de quatro anos.

O negócio realizado entre agravante e agravado ensejam sim a sua nulidade absoluta, sob pena de se consumar vendas ilegais e gerar uma intolerável insegurança jurídica aos reais proprietários.
(g.n.)

De notar-se, assim, que não há como isentar os requeridos, em particular o ora apelante, do pagamento dos ônus de sucumbência, aplicado ao caso o princípio da causalidade.

Inafastável a conclusão de que os requeridos foram responsáveis pela instauração do processo, de maneira que, extinto o feito pelo reconhecimento da coisa julgada em favor de terceiros, atraíram para si a responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência, por força do princípio da causalidade, tal como constou na sentença recorrida.

Sob tal víés, mantida a r. sentença, majoram-se os honorários advocatícios sob o encargo dos requeridos, de dois terços para três quartos, mantido o percentual de 10% do valor atualizado da causa.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso, com a majoração do percentual dos honorários advocatícios de dois terços para três quartos, mantido o percentual de 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

Os agravados arguem a preliminar de intempestividade do recurso, sob o argumento de que o prazo recursal conta em dias corridos, nos termos do art. 189, § 1º, do CPC.

Dispõe o referido artigo:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

II -
as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa
.

§ 2º Para os fins do disposto no
art. 190 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no art. 42 desta Lei.

Em que pese referido artigo preveja que
“todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos”
(§ 1º, I)
,
o STJ firmou o entendimento de que
“na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar,
os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15
”
(AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021)

Ou seja, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser interpretado em conformidade com o disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Nesse sentido, de relevo o seguinte do trecho do mencionado voto:

"Conforme destacado no decisum hostilizado, nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, em razão do microssistema em que se encontram inseridos, os prazos previstos na Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/05) devem ser computados de forma contínua, relevando-se, por conseguinte, inaplicável a contagem em dias úteis, prevista no Código de Processo Civil de 2015.

Isso porque, "o microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema" (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, Dje 13/06/2018)." (...)

Dessa forma, os prazos previstos na Lei 11.101/05, como por exemplo: para apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53); para impugnação à relação de credores (art. 8º); prazo de suspensão das ações e execuções - stay period (art. 6º, § 4º), dentre outros, deverão se computados de forma contínua, porque inseridos na lógica daquele sistema normativo. Por outro lado, embora o art. 17, da Lei 11.101/05 disponha que "da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo", essa regra deve ser interpretada em conformidade com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

Assim, apesar do entendimento firmado pela instância de origem, não se está, no presente caso, diante de uma regra excepcional, inserida no microssistema da recuperação judicial, que disciplina prazos próprios e específicos. A regulamentação do recurso de agravo de instrumento está disciplinada em um diploma normativo diverso da Lei 11.101/05. O Código de Processo Civil de 2015. Logo, questionamentos quanto as suas hipóteses de cabimento e prazo deverão ser dirimidos à luz da Legislação Processual Civil."

Realça-se que a aplicabilidade do CPC/2015 aos processos recuperacionais e falimentares decorre expressamente do próprio art. 189 da Lei 11.101/2005, que dispõe que a legislação processual geral se aplicará, no que couber, aos procedimentos regidos pela lei especial.

De modo que, se o agravo de instrumento é regulamentado pelo Código de Processo Civil, o prazo para sua interposição, ainda que se trate de decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial, é aquele previsto no diploma processual civil, o que afasta a alegação do cômputo do prazo em dias corridos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Assim, também:

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Posto isso, rejeita-se a preliminar de intempestividade.

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu a Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial n. 0007612-57.2017.8.11.0051 promovida por José Pupin Agropecuária, José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin – em recuperação judicial, e condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Na hipótese, a agravante promoveu a Habilitação de Crédito, na qual alegou ter um crédito de natureza sucumbencial, tirado de ações trabalhistas.

Importa anotar que os recuperandos não impugnaram a existência do crédito. Ao contrário, alegaram que deveria ser incluído na classe quirografária.

Ocorre que, indeferido o pedido de habilitação, por se tratar de crédito sucumbencial constituído após o deferimento da recuperação judicial, o Juízo acabou por condenar a requerente em honorários advocatícios, o que foi mantido em sede de Embargos de Declaração.

De início, observa-se não haver nulidade nos embargos de declaração. Conquanto conciso, não implica em ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Nesse cenário,
a controvérsia reside em verificar se cabível a condenação em honorários advocatícios no incidente de Habilitação de Crédito
.

Como é cediço, nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade.

Nesse sentido a orientação consolidada do STJ:

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. Admitese o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes. 2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo.
Precedentes. 3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013) (grifo nosso)

Na hipótese, não se visualiza a litigiosidade, já que os recuperandos não impugnaram o crédito, aliás, postularam pela sua inserção na classe quirografária.

Assim indevida a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais aos recuperandos.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS –
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, situação não evidenciada no caso em apreço.

(N.U 1025615-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Logo, frente à ausência de litigiosidade na resposta dos recuperandos à habilitação de crédito promovida pela agravante, é o caso de prover o recurso a fim de excluir a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, para afastar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023